Tribunal: STF
Processo: Rcl 78115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0001072-32.2020.5.09.0006, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho:



     [...] reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e sua ex-franqueada, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que:



    i) A Sra. KAREN é empresária com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduada pela PUC do Paraná e com pós-graduação em administração de empresas pela FGV) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 11 mil. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação - IPCA - no Brasil, o valor total faturado seria de R$ 206.645,00 e a média mensal seria de R$ 14.760,35); 



    ii) a ex-franqueada manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



     iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e 



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento (doc. 1, p. 2 – grifos no original).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] 14. Durante praticamente 4 meses, a beneficiária da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 



    15. Finalmente, em fevereiro de 2019, a Sra. KAREN, por meio de sua empresa PARIS & PARIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA., celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 



    16. Nesse contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto a Sra. KAREN assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (“Lei de Franquias”), a qual estabelecia em seu artigo 2º5 que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados. 



    18. Em 2019, essa lei foi sucedida pela Lei 13.966/2019, que detalhou com mais precisão o conceito de franquia, mas em nada alterou o entendimento de sua antecessora quanto à natureza jurídica da relação, qual seja, empresarial. Aliás, foi além, reforçando esta definição por meio da inclusão, na parte final, do mesmo tratamento desde o período de treinamento .



    [...] Assim, a PRUDENTIAL demonstrou que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, a ex-franqueada agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas (doc. 1, pp. 5 e 9).



    Conclui que:



    [...] a decisão reclamada, predisposta a concluir que havia relação de emprego entre as partes contratantes, criou critérios não previstos, cogente ou dispositivamente, na lei de regência. Dessa forma, como a Franqueadora não seguiu esse padrão estabelecido contra legem pela decisão reclamada, ela foi sumária e indevidamente submetida às regras da CLT. 



    38. Quanto a este ponto, é importante ressaltar que os artigos 2º e 3º da Lei de Franquia estabelecem quais são os requisitos que devem ser seguidos no momento da pactuação de uma relação de franquia (doc. 1, p. 16).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625 (doc. 1, p. 38).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão:



    [...] Em relação ao mérito, requer que seja declarada a nulidade do contrato de franquia, com o reconhecimento do vínculo de emprego, diante do preenchimento dos requisitos constantes no art. 3º da CLT e do Princípio da Primazia da Realidade. Cita a prova oral (fls. 3821-3838), precedentes deste e de outros Regionais (fls. 3804-3809), as Ações Civis Públicas (fls. 3809-3810), o Parecer do MPT e o auto de infração lavrado contra a ré (fls. 3812-3813) [...].



    A existência de contratos de franquia, por si só, não é óbice ao reconhecimento de vínculo de emprego, haja vista o princípio da primazia realidade sobre a forma. Se comprovada a presença dos requisitos revistos nos art. 2º e 3º da CLT, em especial a subordinação, tem se por caracterizada a fraude na contratação, utilizando-se a ré de contrato simulado de franquia para burlar a lei trabalhista, o que não pode contar com o beneplácito desta Justiça Especializada. 



    [...] Esclareço que a vedação contida no art. 17 da Lei nº 4.594/1964, ou seja, impossibilidade de formação de vínculo de emprego entre o corretor autônomo e a empresa de seguros somente é aplicável caso efetivamente se depare com prestação autônoma de serviços, sem a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. No entanto, se o trabalho prestado assumiu as características de vínculo de emprego, em desvirtuamento do contrato de natureza civil pactuado entre o corretor de seguros e a seguradora, reconhece-se a existência de vínculo de emprego entre as partes bem como o o direito do trabalhador de receber as parcelas decorrentes dessa espécie de contrato.



    [...] Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe, exclusivamente, à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, se admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados da relação empregatícia, incumbe à parte ré a prova de se tratar de relação jurídica diversa da relação de emprego, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia (art. 818 da CLT). 



    Na hipótese, a ré sustenta que não houve a prestação de serviços pela autora, mas alega a existência do contrato de franquia firmado entre as partes. (fl. 960)



    [...] Analisando as provas trazidas aos autos concluo que, embora formalmente existente os contratos de franquia, a prestação de serviços pela autora ocorreu de forma subordinada à ré, mediante pessoalidade, de forma onerosa e habitual. 



    [...] Quanto à onerosidade, também foi sobejamente comprovada a realização de pagamentos à pessoa física num primeiro momento e, a partir da constituição da pessoa jurídica (a mando da ré), os pagamentos eram realizados a esta. 



    Ainda, é incontroverso o pagamento de "bolsa de treinamento" nos primeiros meses do contrato, com o fito de garantir uma remuneração mínima ao Life Planner até as vendas engrenarem. 



    Constata-se, portanto, que apesar da pejotização, a autora não assumiu integralmente os riscos do empreendimento, nos termos do art. 2° da CLT, sendo em verdade custeado pela ré, o que foge ao escopo do contrato de franquia. 



    Saliente-se que, em relação ao período que antecede o Contrato de Franquia, quando a autora recebeu por participação em cada módulo, trata-se do "Programa de Estudo de Viabilidade de Negócio" (Id 4c7e989), o qual, na verdade, constitui-se em um treinamento préadmissional, por meio do qual o futuro "life planner" participa de cursos e palestras em módulos, por período certo, recebendo determinado valor após a conclusão e aprovação em cada módulo. 



    A habitualidade fica comprovada pela previsão de rescisão automática do contrato em caso de não apresentação de propostas de seguro pelo franqueado num período de 90 dias consecutivos, como previsto na cláusula 13.3 (fl. 1105). Neste ponto, esclareço que eventual ausência de controle da jornada pela ré não é indicativo de ausência de habitualidade, haja vista que a própria CLT prevê exceções à fixação de horário de trabalho (art. 62). 



    No que tange à subordinação, a prova oral, assim como a documental (a exemplo de fotografias, de controle de produtividade, de relatórios de transmissão de propostas e de acesso por biometria - fls. 70, 96-97 e 1442-1519) comprova que a autora atuava como verdadeira empregada da ré, pois, ainda que as testemunhas da ré declararem autonomia na execução das atividades, o que se verificou foi a obrigatoriedade na participação das reuniões, nas quais eram repassados resultados em quadro. 



    Além das cobranças em tais reuniões, para que os corretores apresentassem números melhores - até porque parte da remuneração dos MFB e MFA, superiores hierárquicos, era composta pelos negócios realizados pelos "life planners"/corretores - a autora, ainda que tivesse liberdade para planejar a sua agenda, deveria apresentá-la para o seu MFB a fim de que ele pudesse fazer um acompanhamento das suas visitas semanais. 



    Ainda, se a autora fosse tão somente a responsável técnica e operadora da franquia estabelecida entre a referida empresa e a franqueadora, prescindiria do suporte de outros corretores, como os MFA e MFB. A relação jurídica entre a ré e os MFB e MFA é irrelevante para o deslinde deste caso, pois a prova testemunhal comprovou que os MF davam suporte e orientavam as atividades da autora em nome da ré, ou seja, agiam em nome desta.



    Por fim, saliento que o fato de a pessoa jurídica constituída pela autora estar em atividade não obsta o reconhecimento da ilegalidade em comento, pois, no período delimitado, ela não atuava com autonomia e estava subordinada à ré, atuando como verdadeira empregada. 



    Por todo o exposto - e assim como decidido em outros casos, pois idêntica a situação fática delineada - , reformo a r. sentença para declarar a nulidade do contrato de franquia firmado pelas partes e reconhecer o vínculo de emprego entre elas e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à MM. Vara do Trabalho de origem para julgamento dos pedidos decorrentes da presente decisão.



    [...] Dou provimento ao recurso, nos termos supra (doc. 4, pp. 8-16 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária, titular de uma pessoa jurídica. A beneficiária afirma na reclamação trabalhista que a ora reclamante lhe impôs “a constituição de uma empresa e, após, assinatura de Contrato de Franquia, visando ocultar uma típica relação de emprego” (doc. 3, p. 41).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator